Tribunal: TJMT
Processo: 1038665-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Pandemia de covid-19. Embargos de declaração. Alegação de julgamento extra petita. Redução de indenização por dano moral. Pedido implícito. Inconformismo. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por passageiros contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento parcial à apelação da companhia aérea, reformando a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais. Os embargantes alegam julgamento extra petita, sustentando que a redução do quantum indenizatório não foi expressamente pleiteada pela recorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve julgamento extra petita ao reduzir a indenização por danos morais sem pedido expresso da recorrente.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo do recurso abrange todas as questões pertinentes ao capítulo impugnado da sentença, mesmo que não expressamente suscitadas pelo recorrente.
4. Quando o apelante requer a exclusão total da condenação por danos morais, considera-se implicitamente devolvida ao tribunal a possibilidade de redução do valor indenizatório.
5. O acórdão recorrido atuou dentro dos limites do pedido e do efeito devolutivo do recurso, inexistindo julgamento extra petita.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “O pedido de exclusão da condenação por danos morais abrange implicitamente a possibilidade de redução do valor indenizatório”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022, 1.013, 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 10.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038665-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRYELLE FERNANDA ALVES DA SILVA - CPF: 055.089.021-12 (EMBARGANTE), ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA - CPF: 023.839.251-10 (ADVOGADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (EMBARGANTE), SANDOVAL BERNARDINO DA SILVA - CPF: 353.828.301-00 (EMBARGANTE), G. G. A. D. S. - CPF: 067.159.961-56 (EMBARGANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (EMBARGADO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (EMBARGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito do consumidor. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Pandemia de covid-19. Embargos de declaração. Alegação de julgamento
extra petita
. Redução de indenização por dano moral. Pedido implícito. Inconformismo. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por passageiros contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento parcial à apelação da companhia aérea, reformando a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais. Os embargantes alegam julgamento extra petita, sustentando que a redução do quantum indenizatório não foi expressam
ente pleiteada pela recorrente.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se houve julgamento extra petita ao reduzir a indenização por danos morais sem
pedido expresso da recorrente.

III.
Razões de decidir

3.
O efeito devolutivo do recurso abrange todas as questões pertinentes ao capítulo impugnado da sentença, mesmo que não expressamente suscitadas pelo recorrente.

4.
Quando o apelante requer a exclusão total da condenação por danos morais, considera-se implicitamente devolvida ao tribunal a possibilidade de
redução do valor indenizatório.

5.
O acórdão recorrido atuou dentro dos limites do pedido e do efeito devolutivo do recurso, inexi
stindo julgamento extra petita.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Emb
argos de declaração rejeitados.

Tese de jul
gamento:
“
O pedido de exclusão da condenação por danos morais abrange implicitamente a possibilidade de
redução do valor indenizatório”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
artigos 1.022, 1.013, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
10.03.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GABRYELLE FERNANDA ALVES DA SILVA
,
SANDOVAL BERNARDINO DA SILVA
e
G. G. A. D. S.
, contra acórdão (Id.
269873267
) proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de minha relatoria, que, à unanimidade, deu provimento, em parte, ao recurso de apelação
interposto por
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
,
reformando
parcialmente a sentença recorrida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas raz
ões, os embargantes
alegam que o acórdão recorrido incorreu em
erro
ao reduzir o
quantum
indenizatório, argumentando que tal redução não foi expressamente pleiteada pela apelante em suas razões recursais,
pois
o pedido principal da companhia aérea era a reforma integral
da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, não havendo pedido subsidiário de redução do valor
a título de indenização
(Id.
272280877
)
.

À vista disso, requerem que os presentes
embargos
seja
m conhecidos e acolhidos para sanar o erro apontado, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau
.

O recurso é tempestivo (Id.
272281866
).

A parte embargada apresentou contrarrazões
, defendendo a inexistência de vício no julgado, afirmando que os embargantes buscam, na verdade, a rediscussão do mérito, utilizando via recursal inadequada para tal finalidade
(Id.
274147377
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Gabryelle
Fernanda Alves da Silva, Sandoval Bernardino da Silva e G. G. A. D. S.

contra o acórdão proferido por esta
Egrégia
Câmara, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DE COVID-19. DEMORA NO REEMBOLSO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da demora no reembolso de passagens aéreas canceladas em razão da pandemia da COVID-19. A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva da empresa aérea e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da companhia aérea pelo reembolso das passagens no prazo de 12 meses, conforme a Lei 14.034/2020; (
ii
) estabelecer a ocorrência e a quantificação do dano moral em razão da demora na restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A companhia aérea é responsável pelo reembolso integral do valor das passagens canceladas, independentemente da intermediação da compra por agências de turismo, conforme o artigo 3o da Lei 14.034/2020 e a regra da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.4. A demora no reembolso além do prazo legal de 12 meses caracteriza falha na prestação do serviço e impõe à empresa aérea o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes.5. O
dano moral, em casos de não reembolso tempestivo de valores pagos por serviços não prestados, configura-se in
re

ipsa
, dispensando a necessidade de prova específica do sofrimento suportado pelo consumidor.6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o transtorno suportado e os precedentes jurisprudenciais para casos semelhantes.7. A redução do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor se justifica para evitar enriquecimento sem causa, mantendo-se a função punitivo-pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais.Tese de julgamento: 1. A companhia aérea responde solidariamente pelo reembolso integral do valor das passagens canceladas, independentemente da interm
ediação de terceiros na compra.
2. A demora no reembolso além do prazo legal de 12 meses caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. O dano moral decorrente da não devolução tempestiva de valores pagos por serviços não prestados caracteriza-se in
re

ipsa
. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida para evitar enriquecimento sem causa.
[...]
”

(Id.
268782286
).

Pois bem.

Os embargos de declaração, como cediço, têm por escopo a integração de decisão judicial que padeça de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2.
Emb
argos de declaração rejeitados”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argume
ntos já analisados e refutados.

No caso em apreço, os embargantes alegam
a ocorrência de
julgamento
extra petita
, sustentando que o acórdão teria ultrapassado os limites da
pretensão recursal ao reduzir o valor a título de indenização
sem pedido expresso nesse sentido.

Contudo,
razão não assiste aos embargantes
.

Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que o princípio da congruência
ou adstrição, previsto nos artigos
141 e 492 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, estabelece que o órgão julgador deve
se
restringir aos limites do pedido, não podendo conceder mais do que foi requerido (
ultra petita
), coisa diversa da pedida (
extra petita
) ou deixar de se pronunciar sobre todo o pedido (
citra petita
).

Contudo, no âmbito recursal, o efeito devolutivo deve ser compreendido sob duas perspectivas principais: a horizontal (
extensão
) e a vertical (
profundidade
). A extensão é definida pelo pedido do recorrente, enquanto a profundidade abrange todos os elementos constantes no processo que sejam relevantes para o deslinde da matéria devolvida, ainda que não expressamente suscitados no recurso.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.051.954/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou entendimento de que “
a eleição de argumentos pela parte, em seu recurso,
não vincula o julgador na tomada de decisão
”.
Ressaltou-se
, ainda, que quando o recorrente impugna determinado capítulo da sentença,
restam devolvidas ao tribunal todas as questões relativas a esse tópico
, conforme o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Na espécie
, a embargada impugnou expressamente o capítulo da sentença referente à condenação por danos morais, pleiteando sua reforma integral. Ao fazê-lo, devolveu ao conhecimento desta Câmara toda a matéria relativa à fixação do
quantum
indenizatório.

É princípio assente na jurisprudência que o pleito mais abrangente compreende o de menor amplitude. Assim,
o recurso que almeja a exclusão integral da condenação estabelecida na sentença traz consigo
,
em seu bojo
,
o pedido implícito de sua redução
,
não havendo o que cogitar de julgamento
extra petita
.

A propósito:

“[...] 3
. Inocorrente a apontada negativa de prestação jurisdicional, porquanto as questões submetidas ao Tribunal a quo foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível. 4. "
Havendo na apelação pedido pela improcedência total, é de considerar-se como devolvida ao tribunal a redução do valor indenizatório, ainda que não haja pedido específico do apelante a propósito dessa
"
( REsp
268.909/SP,
Rel
. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 07.05.01
) .
Confiram-se ainda: REsp 699.243/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 10 .10.05; REsp 436.845/PB, Rel.
Min .
Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 24.02.03; REsp 242.041/MG,
Rel
. Min.
Ari Pargendler, DJU 05.08.02" (
REsp 1123943/RS,
Rel
. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009,
DJe
23/10/2009) 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 838693 RJ 2006/0076003-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 04/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2010
– grifo nosso
)
.

De fato, o
decisum
é extra petita quando analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive, à causa de pedir. Se a
pretensão está implícita, deve ser considerado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé.

Nesse sentido
:

“
[...]
O decisum
é extra petita quando analisa questão diversa

da que foi pleiteada
, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir.
Se a pretensão está implícita
,
deve ser considerado o conjunto da postulação
e observado o princípio da boa-fé” (N.U 0015519-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021,
Publicado
no DJE 07/12/2021)
.

Na hipótese, esta Câmara, ao reduzir o
quantum
indenizatório, não concedeu algo diverso do pedido nem ultrapassou os limites da
devolutividade
recursal. Ao contrário, atuou dentro da margem de cognição permitida pelo ordenamento jurídico, considerando que o pedido de reforma integral da sentença para afastar a condenação por danos morais engloba, logicamente, o pedido subsidiário de redução do valor em caso de manutenção da condenação.

Ademais,
os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o Juízo, pois lhe cabe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (
da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
).

O
julgado
expressamente consignou que “
a indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a compensação do prejuízo suportado sem configurar enriquecimento ilícito
”, e que “
considerando a longa duração da espera pelo reembolso, a necessidade de judicialização da demanda, o transtorno emocional e financeiro causado aos consumidores, a capacidade
financeira da apelante, e os parâmetros fixados em precedentes desta Corte
”, impunha-se a redução do montante da indenização.

Portanto,
não há que se falar em julgamento
extra petita
, uma vez que o acórdão
se manteve nos limites da matéria devolvida à apreciação desta Câmara
, atuando dentro da profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo dos
e
mbargantes quanto ao resultado do julgamento
do

apelação
interposto
pela embargada
, a evidenciar que
sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada
, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, e considerando que o acórdão embargado se apresenta devidamente fundamentado,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por
Gabryelle
Fernanda Alves
d
a Silva
,
Sandoval Bernardino
d
a Silva
e
G. G. A. D. S.
, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Fica a parte
embargante

advertida
de que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025